Tribunal: TCU
Processo: 021.220/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Em cumprimento ao Acórdão no 1393/2018 ¿ TCU ¿ Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 5504/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário , com o objetivo de apurar danos ao erário decorrentes da não entrega de medicamentos, entrega em desconformidade com os objetos contratados, aquisição de medicamentos por preços superiores aos praticados no mercado e despesas não comprovadas. Considerando que, a despeito das citações e do exame das alegações dos responsáveis terem ocorrido em um único processo, os núcleos dos débitos apontados são independentes, concentrados por empresas contratadas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Magé/RJ ou por gestão do Secretário Estadual da Saúde, nos exatos termos do Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário ; Considerando que a autuação de processos apartados para cada núcleo de débito, ao mesmo tempo que atende às determinações do Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário , está em consonância com os princípios da eficiência e da razoabilidade na duração do processo (artigo 5o, caput e inciso LXXVIII da Constituição Federal), notadamente ante a possibilidade da interposição de recursos por diferentes responsáveis sem que ocorra atrasos no prosseguimento dos autos para os demais não solidários; Considerando que, nos termos dos artigos 41, § 4o, e 43 da Resolução-TCU no 259/2014, foram constituídos os processos apartados Processo 011.222/2025-5 , Processo 011.223/2025-1 e Processo 011.226/2025-0 , para cada núcleo de débito apontado no Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário ; Considerando que foram juntados a cada processo cópia do relatório, voto e acórdão exarado no processo originador; cópia do despacho que determinou a constituição dos apartados; bem como os documentos considerados necessários à instrução e julgamento de cada processo apartado, aproveitando-se as instruções e citações já realizadas, e inserindo-se análises e propostas de encaminhamento individualizadas para cada processo; Considerando que os processos apartados Processo 011.222/2025-5 , Processo 011.223/2025-1 e Processo 011.226/2025-0 darão continuidade ao julgamento de mérito objeto desta TCE; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE e pelo Ministério Público junto ao TCU, peças 202 a 204; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: a) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) informar aos responsáveis e aos demais interessados que: b.1) foram constituídos, nos termos dos artigos 41, § 4o, e 43 da Resolução-TCU no 259/2014, os processos apartados Processo 011.222/2025-5 , Processo 011.223/2025-1 e Processo 011.226/2025-0 , para cada núcleo de débito apontado no Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário , e que darão continuidade ao julgamento de mérito objeto desta TCE; b.2) os responsáveis e os demais interessados continuarão com acesso integral aos presentes autos; c) comunicar a prolação do presente Acórdão aos responsáveis e aos demais interessados. a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.220/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Manuel Morgado de Azevedo (XXX.278.077-XX); Arlei de Faria Larrubia (XXX.093.927-XX); Avante Brasil Comercio Eireli (22.706.161/0001-38); Carine Ferreira Nogueira Tavares (XXX.671.597-XX); Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda (03.946.428/0001-10); Felipe dos Santos Peixoto (XXX.905.387-XX); Kademed Medicamentos Eireli (04.773.356/0001-19); Lucas dos Santos de Carvalho (XXX.390.187-XX); Lucilea da Fonseca Felix (XXX.681.957-XX); Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior (XXX.199.537-XX); M4x Comercio e Servicos Eireli (09.087.070/0001-01); Miguelangelo Pereira Peligrino (XXX.773.167-XX); Rafael Santos de Souza (XXX.223.547-XX); Ricardo Guimaraes Campos (XXX.675.207-XX); Sidney Cerqueira Couto (XXX.513.377-XX); Stela Mary da Silva Vidal (XXX.545.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Magé - RJ; Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Beatriz Watanabe Silva (67919/OAB-DF), Marcos Joaquim Gonçalves Alves (20.389/OAB-DF) e outros, representando Kademed Medicamentos Eireli; Joao Maria Moreira Neto (112.901/OAB-RJ), representando Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda; Jose Fernando Tavares da Cunha (185714/OAB-RJ), representando Antonio Manuel Morgado de Azevedo; Gil Vicente Leite Tavares, representando Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior; Beatriz Watanabe Silva (67919/OAB-DF), representando M4x Comercio e Servicos Eireli; Kamila de Castro Furtado (171.867/OAB-RJ) e Ana Carolina Pinto de Nigris (172.138/OAB-RJ), representando Avante Brasil Comercio Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.